Tribunal: TJSP
Processo: 1024367-24.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – Juízo de retratação – CPC, art. 1.040, II – Julgamento do STF no RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221-PR (Tema 905) – Correção monetária – Aplicação do IPCA-E – Índice recomendado pelo STF e STJ – Juros de mora pelos índices da Lei 11.960/09 – Acórdão adequado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001032672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024367-24.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes GA-
BRIELA NASCIMENTO MARCONDES e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado SAO PAULO PREVIDENCIA SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: ACÓRDÃO
ADEQUADO. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acór-
dão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024367-24.2014.8.26.0053 -Voto no 30.970-JV
2
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO No 1024367-
24.2014.8.26.0053.
Recorrente:
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Recorridos:
GABRIELA NASCIMENTO MARCONDES
VOTO No 30.970.3
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO
Juízo
de retratação CPC, art. 1.040, II Julgamento do STF no
RE no 870.947-SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221-
PR (Tema 905) Correção monetária Aplicação do IPCA-
E Índice recomendado pelo STF e STJ Juros de mora
pelos índices da Lei 11.960/09 Acórdão adequado.
Relatório
Por v. Acórdão de 18/08/2015,1 esta C. 12a Câmara deu
provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de procedência
da ação, que concedeu aposentadoria especial ao autor.
Interpõe a FESP recursos especial e extraordinário para
incidência da Lei 11.960/09. 2
Despacho da E. Presidência da Seção de Direito Público
ordena retorno dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação da
fundamentação e/ou manutenção da decisão em cumprimento da decisão
do C. Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. 3
Fundamentação
1 Acórdão, fls. 80/84 90/93
2 Fls. 142/156 158/172
3 Fls. 194/195 196/198

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024367-24.2014.8.26.0053 -Voto no 30.970-JV
3
Trata-se de revisão de apelação, conforme o disposto no
art. 1.040, II, do CPC, em face de decisão proferida pelo STJ no RE no
1.492.221-PR (Tema 905) e pelo STF no RE no 870.947-SE (Tema 810).
O STF no RE no 870.947-SE entendeu que a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração das cadernetas de pou-
pança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960.
Já em relação à correção monetária, entendeu que o art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, não é aplicável
nas condenações judiciais impostas à FESP, independentemente de sua na-
tureza, os valores deverão ser corrigidos pelos índices de Preço ao Consumi-
dor Amplo Especial (IPCA-E).
Sobre a questão da correção monetária (Tema 810), ob-
servo que os EDs opostos no RE 870.947-SE (Rel. Min. Luiz Fux), com reper-
cussão geral, ao qual foi excepcionalmente concedido efeito suspensivo, tais
embargos foram recentemente rejeitados pelo STF, por decisão de
03-10-2019.
Especificamente em relação a isso, ressalte-se o entendi-
mento do C. STF no seguinte sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário. Precedente do Plenário.
Possibilidade de julgamento imediato de outras causas. Precedentes. 1. A
Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado
pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem so-
bre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em
julgado do leading case. 2. Agravo regimental não provido, com imposi-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024367-24.2014.8.26.0053 -Voto no 30.970-JV
4
ção de multa de 2% (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Majoração da verba ho-
norária em valor equivalente a 10% (dez por cento) daquela a ser fixada na
fase de liquidação (art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC), observada a eventual
concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (Supremo Tribunal Fe-
deral, RE 612375 AgR/DF, Segunda Turma, j. 21/08/2017, Min. Rel.
Dias Toffoli) (grifei|).
No mesmo sentido é a decisão do STJ no RE nos EDcl em
REsp no 1.492.221-PR, decidiu que os índices de correção monetária da Lei
11.960/09 não são aplicáveis, a correção deve ser feita com base no IPCA-E.
No caso dos autos, o v. acórdão determinou para correção
monetária a aplicação do IPCA e aos juros o índice oficial da caderneta de
poupança, nos termos da Lei 11.960/2009.
Dessa forma, reconsidera-se o v. acórdão para que sejam
aplicados, quanto à correção monetária, os Índices de Preço Consumidor
Amplo Especial (IPCA-E); os juros de mora devem ser fixados pelo índice de
remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.
Retornem os autos à E. Presidência da Seção para proferir
seu juízo de admissibilidade, na forma da lei. É como voto.
ACÓRDÃO ADEQUADO, conforme a fundamentação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR